Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727568-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IGOR MATHEUS DA SILVA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de indulto formulado, de próprio punho, por IGOR MATHEUS DA SILVA SOUSA. Remetam-se os autos à il. Defensoria Pública para verificação de eventual supressão de instância ou, se não for o caso, para adequação do pedido. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 13:47:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator